Tribunal: TJES
Processo: 0010783-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010783-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010783-19.8.08.0024

EMBARGANTE:
IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8763888, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Nas razões de Id 9025112, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois:
I)

“deixou de verificar que a IBG acostou vasta documentação que legitima a cobrança das notas, como por exemplo: contrato entabulado, bem como as notas emitidas
”;
II)

“cabia a parte adversa, caso não concordasse com a cobrança, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito exigido”
;
III)

“não merece prosperar a alegação de que as notas não possuem aceite ou que não há comprovação de entrega de produto”.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado sobre o fato de que a embargante colacionou aos autos “
vasta documentação que legitima a cobrança das notas”.
Isso porque restou expressamente consignado que, nada obstante o contrato celebrado e a apresentação das notas (sem aceite), não foi comprovada a efetiva prestação do serviço.

Do mesmo modo, o
decisum
também registrou que competia à autora, então apelada, a prova de tal fato constitutivo de seu direito.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se o seguinte excerto do acórdão embargado:

[...]

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante,
notadamente porque a autora, ora apelada, não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo da obrigação processual que lhe competia, na forma do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim entendo porque a autora narra em sua exordial que firmou com o Estado contrato no qual se comprometia ao fornecimento de gases medicinais para unidades hospitalares e, muito embora alegue o cumprimento de suas obrigações pactuadas,
não colaciona aos autos qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva entrega dos materiais, mas tão somente as notas fiscais dos períodos supostamente inadimplidos pelo Estado.

Ora, a simples apresentação das notas fiscais, por si só, não comprova que os produtos contratados foram, de fato, entregues,
posto que não possuem qualquer assinatura ou registro de recebimento ou aceitação por parte do destinatário, no caso o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em verdade, verifica-se das notas de fls.52/63 que, quando existente, os campos “Data do Recebimento” e “Identificação e Assinatura do Recebedor” encontram-se em branco, sem qualquer preenchimento.

Assim, muito embora as notas registrem os produtos e seus respectivos valores, não há como reputá-las aptas a comprovarem a efetiva entrega dos mesmos, eis que ausentes quaisquer registros nesse sentido.

[...] (grifo nosso)

Também consta do acórdão embargado que as próprias disposições do contrato celebrado exigiam o registro do aceite das notas fiscais a fim de que fosse possível o seu pagamento, bem como foram transcritas ementas de julgados anteriores deste e. TJ/ES que fixaram idêntico entendimento. Observe-se:

Ademais, verifica-se do próprio contrato acostado pela parte autora aos autos (fls.22/28) que o pagamento ocorrerá “
pelos serviços efetivamente prestados no mês de referência
” e após a apresentação de nota fiscal correspondente “
devidamente aceita pelo Contratante
”, como se pode observar das cláusulas 4.1 e 4.2,
in verbis
:

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A Contratante pagará à Contratada
pelos serviços efetivamente prestados
no mês de referência, vedada a antecipação, na forma que segue:

4.2 - A Contratante pagará à Contratada até o décimo dia útil
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente,
devidamente aceita pelo Contratante
.

Dessa forma, ainda que reste incontroverso que a relação contratual exista, a autora não comprovou que o serviço cobrado nesta ação foi efetivamente prestado, instruindo o feito apenas com notas fiscais emitidas unilateralmente, relativamente ao serviço cobrado.

[...]

Em tempo, corroborando todo o anteriormente exposto, ressalto que este e. TJ/ES, em casos que envolvem entrega de mercadoria sem a assinatura da nota fiscal por parte da empresa recebedora, entende ser indevida a cobrança dos valores pela incerteza sobre o recebimento do bem/serviço entregue, como se pode observar da seguintes ementas que ora transcrevo:

[...] (grifo no original)

Feitas tais considerações, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.